Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO DE IMÓVEL DA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INVIABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência para que seja determinada a suspensão do certame licitatório (Edital n.o 05/2025), exclusivamente com relação ao item 56 – imóvel localizado no endereço ADE Qd. 600, Conj. 01, Lt. 04, Recanto das Emas/DF. Agravo interno interposto pela autora/agravante contra a decisão de indeferimento da tutela recursal de urgência.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora agravante contra a Terracap, em que alega que não teria sido cientificada da existência de procedimento licitatório em andamento, o que teria inviabilizado o exercício do direito de preferência na aquisição de imóvel; (ii) a medida de urgência consistente na “suspensão do certame licitatório exclusivamente em relação ao item 56 – imóvel localizado no endereço AE Qd. 600, conjunto 1, lote 4, Recanto das Emas, assim como suspender consequentemente os atos de formalização da venda e escrituração do referido bem, de modo que se assegure a permanência da autora no imóvel, até a decisão final da demanda”; (iii) a medida de urgência foi indeferida na origem, razão pela qual a autora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na suspensão do certame licitatório referente a imóvel da Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. A análise de eventual “irregularidade” no procedimento administrativo [(in)ocorrência de fato impeditivo que poderia ter comprometido a participação da ocupante do imóvel, a tempo e modo, no certame licitatório, circunstância que poderia, em tese, ter prejudicado o seu direito de preferência] demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória).
6. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local.
7. Desse modo, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela COPLI em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista.
8. Ausentes os requisitos à concessão da medida de urgência, é de se manter a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, “caput” e art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1390646, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, DJe 1612.2021; acórdão 1116796, Re. Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 20.08.2018; acórdão 1969486, Rel. Desa Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j.n. 13.02.2025; acórdão 1189657, Rel. Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 12.08.2019.